Tribunal: TJES
Processo: 5019162-10.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019162-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUNICE DA SILVA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, por ausência de informação adequada sobre a natureza do negócio jurídico, pleiteando a conversão em empréstimo simples, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, mediante reserva de margem consignável, pode ser declarada nula quando a consumidora alega desconhecimento da natureza do contrato, mesmo tendo havido utilização reiterada do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia sobre a validade de contratos de cartão de crédito consignado deve ser analisada à luz do uso efetivo do serviço contratado.

4.Comprovada a utilização ativa do cartão em diversos estabelecimentos comerciais, afasta-se a alegação de vício de consentimento e de ausência de informação clara e adequada.

5.A fruição do serviço revela a ciência da modalidade contratada, sendo irrelevante a entrega física do cartão.

6.Inexistindo ilicitude, inexiste também o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores descontados.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada. 2. A contratação é válida e não enseja indenização ou restituição de valores quando ausente vício de consentimento ou falha na prestação de informações.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019162-10.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CREUNICE DA SILVA VIEIRA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, por ausência de informação adequada sobre a natureza do negócio jurídico, pleiteando a conversão em empréstimo simples, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, mediante reserva de margem consignável, pode ser declarada nula quando a consumidora alega desconhecimento da natureza do contrato, mesmo tendo havido utilização reiterada do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia sobre a validade de contratos de cartão de crédito consignado deve ser analisada à luz do uso efetivo do serviço contratado.

4.Comprovada a utilização ativa do cartão em diversos estabelecimentos comerciais, afasta-se a alegação de vício de consentimento e de ausência de informação clara e adequada.

5.A fruição do serviço revela a ciência da modalidade contratada, sendo irrelevante a entrega física do cartão.

6.Inexistindo ilicitude, inexiste também o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores descontados.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada. 2. A contratação é válida e não enseja indenização ou restituição de valores quando ausente vício de consentimento ou falha na prestação de informações.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade
ajuizada por
CREUNICE DA SILVA VIEIRA
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, na qual a autora sustenta, brevemente, que, em 19/09/2022, celebrou, com a instituição financeira ré, contrato de cartão de crédito consignado, contudo, afirma que não tinha a intenção de aderir a tal modalidade de negócio jurídico, não lhe sendo prestada informação adequada acerca da onerosidade de tal pactuação. Relata que tentou solucionar a controvérsia extrajudicialmente, mas sem sucesso. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos e, ao final, a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com sua conversão em empréstimo simples, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 11391837), o requerido suscita preliminares e, no mérito, afirma que a existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa, inexistindo vício de consentimento. Sustenta, ainda, que a autora realizou diversas compras com o referido instrumento de pagamento.Por fim, aduz a não ocorrência de danos morais indenizáveis. Requer, assim, o acolhimento das questões processuais suscitadas ou a improcedência dos pedidos formulados.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 11391878).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11391879), reiterando a tese de nulidade da contratação, dada a ausência de informações claras quanto ao serviço contratado. Afirmou que sua intenção sempre foi de contratar empréstimo consignado simples. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao ID 11391883.

É o relatório

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado por meio de reserva de margem consignável (RMC). A autora sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas a instituição financeira formalizou contrato de cartão de crédito com descontos automáticos em folha.

É certo que, em diversas hipóteses, os Juizados têm reconhecido a ilicitude dessa prática contratual, sobretudo quando ausente a entrega do cartão ou sua efetiva utilização, evidenciando-se a indução do consumidor em erro e a ausência de informação adequada.

Contudo, não é essa a situação verificada nos autos.

Conforme também observado na origem, as faturas acostadas à contestação (ID 11391853), comprovam a utilização ativa do cartão de crédito pela parte autora em diversos estabelecimentos comerciais, tais como
“Mercadolivre”, “Extrabom Jacaraipe”, “Atacado Vem” e outros.

Dessa forma, embora a autora sustente desconhecimento da modalidade contratada, os documentos demonstram que houve utilização reiterada do serviço, afastando-se a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Destaco que a validade do contrato não depende exclusivamente da entrega física do cartão, mas sim da manifestação inequívoca da vontade e da fruição do serviço, como efetivamente ocorreu.

Diante desse contexto, concluo que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais ou a nulidade do negócio jurídico.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como lançada.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)